Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Em resposta à promoção de ID 79563506, esclareço que eventuais valores destinados a Adelson Viana da Silva deverão permanecer indisponíveis, no limite das constrições, até manifestação do juízo que determinou as penhoras no rosto destes autos. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator